Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700325-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708610-21.2022.8.07.0018, movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do agravante, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução, afastando, contudo, as alegações de litispendência, de ilegitimidade ativa e de prescrição, nos seguintes termos (ID 140098364 do processo de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver: a) litispendência; b) ilegitimidade ativa; c) ausência de documentação dos substituídos; d) prescrição; e) excesso de execução (ID 136530216). Viabilizado o contraditório, a parte credora se manifestou no ID 139835507. É a exposição. DECIDO. Da Litispendência (...) Da Ilegitimidade Ativa Sustenta o executado que o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva em que tutela direito coletivo em sentido estrito. Acrescentando que, apenas no caso de direitos individuais homogêneos, de forma subsidiária, os sindicatos poderiam ajuizar execuções individuais, com a indicação dos beneficiados. Contudo, razão não lhe assiste. Isto, pois, os credores arrolados na exordial, encontram-se devidamente identificados e o Sindicato representante da categoria está devidamente investido no múnus, contando, para tanto, com o necessário instrumento de mandato. Sobre a temática, confira-se o seguinte julgado: A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Há que se destacar, ainda, que, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823) "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Ademais, a indicação dos credores na forma como se deu viabilizou a manifestação específica pelo executado, notadamente quanto ao valor devido a cada qual, de modo que desarrazoada se mostra a pretensão externada em sede de impugnação de complementação da documentação pertinente a cada um dos credores. Por fim, há que se corroborar que prejuízo algum sobejará aos credores, na medida em que, o valor do crédito a ser eventualmente auferido por cada qual será objeto de levantamento por cada um dos beneficiários, não havendo o que se cogitar em locupletamento do ente sindical. Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. Da Documentação dos Substituídos (...) Da Prescrição Verbera o executado que no caso em comento não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, na medida em que o cumprimento de sentença não se encontrava condicionado à apresentação das fichas financeiras, as quais foram apresentadas em 12.02.2007, não havendo, portanto, justificativa para apresentação do cumprimento de sentença quando decorridos mais de 18 (dezoito) anos do acórdão prolatado na ação coletiva, transitado em julgado na data de 12.12.2003. Em que pese a execução coletiva tenha sido deflagrada com a apresentação das fichas financeiras, observa-se que o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001): No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que "(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é fora de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa de julgado promanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema ora em apreciação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão n. 1621687; Processo n. 0709826-71.2022.8.07.0000; Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA; 4a Turma Cível; Data de Julgamento: 22/09/2022; Publicado no DJE : 06/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob tais constatações, REJEITO a exceção substancial peremptória da prescrição. Do excesso de execução (...) Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) julgar extinto o feito em relação ao credor RAIMUNDO SILVESTRE COSTA; b) definir que o valor do crédito é devido entre os meses de janeiro/1996 e abril/2002, apenas aos servidores que estivessem na ativa durante aquele período, de modo que, à exceção dos demais credores arrolados na inicial, que farão jus à percepção dos valores devidos no período compreendido entre janeiro/1996 e abril/2002, observando-se o termo inicial do pagamento para cada um dos credores, indicado na planilha apresentada pela parte exequente no ID 129173465, o crédito a ser auferido pelo credor RAIMUNDO ISAÍAS DE AMORIM fica limitado até 21.11.1998, e em relação ao credor RAIMUNDO PEREIRA DA ROCHA, nada é devido, haja vista que desligado dos quadros da Administração em 31.03.1995; c) estabelecer que, em relação à participação do servidor no custeio do benefício, devem ser observados os percentuais indicados pela parte exequente na planilha de cálculo apresentada no ID 129173465, na medida em que se encontram em conformidade com os parâmetros definidos na Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995 e na Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996; d) na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o excesso de execução assim compreendida a diferença despontada entre o valor a ser apurado pela Contadoria e aquele, atualizado, apontado originariamente como devido pela parte credora, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito na forma acima consignada. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. (...)” Em suas razões recursais (ID 42564196), pleiteia a suspensão do feito, ante a determinação disposta no âmbito do Tema 1.169 do STJ – REsp 1.978.629/RJ. Alega a ilegitimidade ativa do sindicato em promover a execução individual em ação coletiva. Ausentes as procurações dos filiados, aduz ser incabível a manutenção da entidade de classe no polo ativo. Argumenta pela prescrição executiva do débito, pois deve ser realizado o distinguishing entre o caso dos autos e as conclusões do Tema Repetitivo 880 do STJ. Aduz que a presente execução não dependia da apresentação das fichas financeiras. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer a suspensão do feito original, o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a declaração da prescrição executiva. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o pedido de suspensão do feito até a resolução definitiva do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ não foi veiculado ao juízo a quo, de modo que a análise em recurso representaria supressão de instância. Deixo de admitir esse pleito específico, passando à análise cautelar dos demais pedidos. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Sem razão quanto à ilegitimidade ativa da entidade classista. No caso, não há razão que justifique que os substituídos devam, obrigatoriamente, figurar como autores do cumprimento de sentença e, assim, regularizar a representação processual. Isso porque o sindicato, na condição de substituto processual, ainda que sem autorização dos substituídos, tem legitimidade para postular em juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (grifei). Leia-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) De acordo com a orientação que se extrai do referido paradigma da repercussão geral, a legitimidade extraordinária do sindicato para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva não está condicionada à apresentação de procuração pelos representados ou de qualquer outra autorização dos substituídos, ressaindo de tal entendimento a interpretação de que o inciso III do art. 8o da Constituição Federal contempla a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria. Em outras palavras, a legitimidade ativa ad causam extraordinária do sindicato se estende para a promoção do cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva em que foi autor. Não é outra a orientação do STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada proveniente da ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, sendo a eles assegurada a legitimidade para a execução individual deste título judicial, ainda que não ostentem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento. Precedentes: AgInt no REsp. 1.602.913/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/11/2016; AgInt no REsp. 1.555.259/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9/11/2016; EDcl no AgRg no REsp. 1.137.300/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/12/2015. III - O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual os sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, possuem ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, inclusive em cumprimento de sentença, sendo desnecessária a autorização individual prévia dos servidores filiados. IV - Assim, a coisa julgada formada nessa ação coletiva alcança todos integrantes da categoria substituída, e não apenas os filiados ao sindicato. Nesse sentido: AREsp n. 1.564.746/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp n. 1.664.812/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 1o/9/2017. V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.546.501/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS A PROMOÇÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 883.642/AL, DE RELATORIA DO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/1997. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento do STJ é o de que o Sindicato, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução em nome dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Precedentes: AgInt no REsp. 1.769.764/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.5.2019 e AR 5.720/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o.7.2019. 2. É pacífico nesta Corte a orientação de que as restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.601.877/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. SINDICATOS. LEGITIMIDADE. 1. De acordo com a orientação do STF e do STJ, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos da categoria, não apenas na fase de conhecimento, mas também em liquidação e em execução de sentença. A hipótese é de substituição, e não de representação processual, razão pela qual é desnecessária a autorização dos substituídos. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial provido, declarando-se a legitimidade dos sindicatos para propor cumprimento de sentença na qualidade de substitutos processuais.” (REsp n. 1.159.101/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 14/9/2010 - grifei) A jurisprudência deste TJDFT está em consonância com a orientação do STF e do STJ acima exemplificada: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATOS. DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE LISTISCONSORTES. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, concedeu prazo de 15 dias para a apresentação de emenda à inicial, em sua integralidade, indicando os credores que constarão no polo ativo, limitados a dez, devendo estes regularizarem suas representações processuais, com as respectivas procurações e documentos necessários. 2. Os sindicatos ostentam legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em liquidações e execuções de sentença, para o que não é necessária a autorização dos substituídos. 3. Em que pese o art. 113, § 1o, do CPC autorizar ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, na hipótese a apuração do débito deverá ser feito por meros cálculos aritméticos, que serão realizados estando os substituídos constando como beneficiários em um único processo ou em vários. Logo, desnecessária, na hipótese, a limitação de credores. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1607025, 07159056620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PRIVADO DOS SINDICALIZADOS. RELEVÂNCIA DA QUALIDADE DOS SINDICALIZADOS E NÃO A DO SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DAS BENESSES VERSADAS NO ART. 87 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor - CDC se destina apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação busca tutelar direito de seus sindicalizados ou associados. (v.g., AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). 1.1. Na mesma linha, o STJ entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, "não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária [ou mesmo extraordinária], pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico." (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). 2. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas de um cumprimento individual de sentença coletiva. 2.1. Conquanto o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, uma vez que o sindicato apenas presenta 5 (cinco) dos seus filiado na relação jurídica processual instaurada, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Acórdão 1430111, 07086488720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, com observância da jurisprudência de caráter vinculante do STF (art. 927, III, CPC) e do STJ, é descabido reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato, na condição de substituto processual. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao reconhecimento da prescrição. Embora a tese de distinguishing do caso sobre o Tema 880 do STJ mereça análise sob o crivo do contraditório, os elementos indiciários são insuficientes para a reconhecer nesse momento processual, de natureza perfunctória e cautelar. O juízo a quo afastou a pretensão prescritiva com o fundamento de que a tese aqui aventada foi analisada e rejeitada pela Corte da Cidadania em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001), em acórdão transitado em julgado em 18/4/2022 (ID 123812311, pg. 88, autos originais). Da aplicação do Tema 880/STJ, portanto, resulta a conclusão do juízo singular de que, “tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024” (ID 140098364, autos originais). Assim, prima facie, não se verifica a probabilidade do direito pleiteado, ao menos nessa etapa processual. Não se vislumbra risco de perecimento do direito, já que se trata de pecúnia, bem de natureza fungível, que pode ser recuperada por meios administrativos e judiciais sem efetivo prejuízo. Firme nessas as razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora